Tribunal: TJES
Processo: 5007564-05.2022.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007564-05.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COIMEX ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: WESLEY FAGUNDES CALDEIRA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. CONSÓRCIO. TERMO FINAL DA ASSEMBLEIA. CÁLCULO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. DIVERGÊNCIA QUANTO AO MÉRITO DA CONTAGEM DO PRAZO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC E ART. 48 DA LEI 9.099/95. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA IMPOSTA (ART. 1.026, § 2º, DO CPC). CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pela parte ré em face de Acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso Inominado por ela interposto, mantendo a sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

O Embargante (parte ré) alega contradição e erro material no Acórdão, sustentando que o cálculo do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, referente à restituição de valores de consórcio, foi incorreto. Aduz que a última assembleia (120ª) ocorreu em 20/02/2017 e não em 23/03/2017, o que imporia o reconhecimento da prescrição da pretensão (prazo final em 20/02/2022).

III. RAZÕES DE DECIDIR

Ausência de vício:
O Acórdão foi proferido com fundamentação
clara e coerente
sobre o mérito da causa. O alegado
erro material
na data da assembleia e a consequente
contradição
no reconhecimento da prescrição constituem, na verdade,
divergência quanto ao juízo de valor
e à interpretação do conjunto probatório já analisado.

Inadequação da Via Eleita:
O que se busca é o
rejulgamento da causa
e a modificação do mérito da decisão (reconhecimento da prescrição), o que é inviável pela via estreita dos embargos de declaração, cuja finalidade é sanar vícios intrínsecos do julgado (omissão, contradição ou obscuridade).

Caráter Protelatório:
A utilização dos aclaratórios com o propósito de obter a reanálise da matéria revela
nítido caráter protelatório
.

IV. DISPOSITIVO

CONHECER
dos Embargos de Declaração e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
. Condenação do Embargante ao pagamento de
multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa
, nos termos do
art. 1.026, § 2º, do CPC
.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5007564-05.2022.8.08.0024

EMBARGANTE: COIMEX ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

EMBARGADO: WESLEY FAGUNDES CALDEIRA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. CONSÓRCIO. TERMO FINAL DA ASSEMBLEIA. CÁLCULO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. DIVERGÊNCIA QUANTO AO MÉRITO DA CONTAGEM DO PRAZO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC E ART. 48 DA LEI 9.099/95. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA IMPOSTA (ART. 1.026, § 2º, DO CPC). CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pela parte ré em face de Acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso Inominado por ela interposto, mantendo a sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

O Embargante (parte ré) alega contradição e erro material no Acórdão, sustentando que o cálculo do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, referente à restituição de valores de consórcio, foi incorreto. Aduz que a última assembleia (120ª) ocorreu em 20/02/2017 e não em 23/03/2017, o que imporia o reconhecimento da prescrição da pretensão (prazo final em 20/02/2022).

III. RAZÕES DE DECIDIR

Ausência de vício:
O Acórdão foi proferido com fundamentação
clara e coerente
sobre o mérito da causa. O alegado
erro material
na data da assembleia e a consequente
contradição
no reconhecimento da prescrição constituem, na verdade,
divergência quanto ao juízo de valor
e à interpretação do conjunto probatório já analisado.

Inadequação da Via Eleita:
O que se busca é o
rejulgamento da causa
e a modificação do mérito da decisão (reconhecimento da prescrição), o que é inviável pela via estreita dos embargos de declaração, cuja finalidade é sanar vícios intrínsecos do julgado (omissão, contradição ou obscuridade).

Caráter Protelatório:
A utilização dos aclaratórios com o propósito de obter a reanálise da matéria revela
nítido caráter protelatório
.

IV. DISPOSITIVO

CONHECER
dos Embargos de Declaração e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
. Condenação do Embargante ao pagamento de
multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa
, nos termos do
art. 1.026, § 2º, do CPC
.

V O T O

Tratam-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (doc. 14739002) que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Recurso Inominado interposto.

A parte ré opôs embargos (ID 14891032), afirmando a existência de contradição e erro material, sob o fundamento de que, por meio de simples cálculo matemático, pode-se concluir que a 120ª (centésima vigésima) assembleia aconteceu no mês de fevereiro de 2017, mais precisamente na data de 20.02.2017, isso porque o 1º mês a ser contado é o mês de março de 2017, não se podendo contar 01 mês a partir da data da 1ª assembleia, pois, dessa forma, o 1º mês se daria apenas no mês seguinte (abril de 2017), quando transcorridos 30 dias. Aduz, ainda, que o extrato do consorciado (id 13063342) descreve com clareza a data de todas as 120 (cento e vinte) assembleias ocorridas no grupo nº 2061, de modo que a última assembleia (120ª) efetivamente ocorreu em 20.02.2017 e não em 23.03.2017, como afirmado no acórdão combatido. Requer, considerando o erro material alegado, o reconhecimento de ocorrência de prescrição, tendo em vista que o prazo prescricional de 05 (cinco) anos findou-se em 20.02.2022.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes) [omissão, contradição e erro material], sendo cabíveis quando,
“
Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil.
”
, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Em análise detida dos autos,

não vislumbro, no Acórdão em questão, a existência de quaisquer vícios previstos no supramencionado artigo, como alegado pelo Embargante, uma vez que fora fundamentado de forma clara, coerente e completa, quando da análise do conjunto instrutório, sobre o mérito da causa.

Ademais, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso. (STJ, EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE (2017/0313927-3) RELATOR : MINISTRO RIBEIRO DANTAS, 2018).

Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:

Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório; c) sobre questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

A decisão é obscura quando for ininteligível, quer por que mal-redigida, quer por que escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão. (in Curso de direito processual civil. Vol. 3. 12a ed. Salvador: Juspodivm, 2014, p. 175-176).

Pelo cotejo das teses do Embargante com os fundamentos do Acórdão, observo que não há qualquer vício capaz de dar azo ao referido recurso manejado. O que se busca é o rejulgamento da causa, o que não se mostra possível pela via estreita dos aclaratórios, cuja fundamentação é vinculada.

Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2º, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

DISPOSITIVO

Isto posto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Considerando-se, assim, que os embargos opostos são manifestamente protelatórios, entendo imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)